Tribunal: TJES
Processo: 5008166-55.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008166-55.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALESSANDRO DE OLIVEIRA NASCIMENTO FILHO e outros

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO RECURSO DO BANCO REQUERIDO SUSCITADA EX OFFICIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL DO RECURSO DA PARTE AUTORA REJEITADA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE DA COBRANÇA NA HIPÓTESE. TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM. ABUSIVIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA NA HIPÓTESE. VENDA CASADA.COBRANÇA DE TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS, MORATÓRIOS E MULTA. REGULARIDADE. LIMITES DO CDC. RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Não merece ser conhecida a insurgência recursal do banco requerido relativa ao custo efetivo total - CET da operação”, ante a ausência de dialeticidade e de interesse recursal. Isso porque, o banco apelante restou sucumbente apenas em relação à tarifa de availação do bem, porquanto apenas esta fora declarada pelo juízo
a quo
como sendo ilegal. Recurso não conhecido em parte.

2)
Em análise da peça recursal da parte autora, verifica-se que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Ausência de dialeticidade afastada.

3)
No tocante a tarifa de registro de contrato e de avaliação do bem, por ocasião do julgamento do Resp 1.578.553/SP, o STJ firmou o entendimento de que a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato é permitida, ressalvada a possível abusividade da cobrança em caso de serviço não efetivamente prestado pelo banco e, também, ressalvada a possibilidade de controle judicial da possível onerosidade excessiva no caso concreto.
A efetiva prestação com relação à avaliação do bem não restou comprovada nos autos. Conforme já consignado pelo juízo primevo, “o documento apresentado na contestação, evento 11195692 [ID nº 5552173], sequer demonstra o valor da avaliação e do serviço a ser ressarcido a terceiro em benefício do consumidor”. Todavia, quanto à tarifa de registro do contrato, verifica-se que o banco requerido juntou a devida anotação do gravame no ID nº 5552172, não restando evidenciada a abusividade com relação à cobrança da respectiva tarifa.

4)
No item B.6 do contrato do instrumento contratual constou a opção do consumidor pela contratação de seguro prestamista, com prêmio no valor de R$ 471,93.

É essa contratação que a parte autora reputa ilegal. E razão lhe assiste, visto que, como prevista na avença, entre várias outras cláusulas, como mera tarifa, demonstrou abusividade do pacto. Sequer há juntada da apólice nos autos, tampouco há o anexo com as condições contratuais do seguro. Não poderia o consumidor, assim, analisar previamente as condições da contratação, nem optar por preferir outra seguradora. Ou seja, na hipótese, o seguro foi cobrado como se tratasse de mais uma tarifa bancária, um mero item no quadro de tarifas do contrato. Assim, o seguro, tal como previsto, denota venda casada, de modo merece acolhida a insurgência recursal da parte autora, acolhendo-se, por conseguinte, o pedido de reconhecimento de abusividade da cobrança do seguro prestamista, impondo-se a restituição em dobro e atualizada dos valores cobrados a tal. Tema nº 972 do STJ.

5)
Em que pese a parte autora ter apresentado insurgência quanto à suposta cobrança de taxa de abertura de crédito tanto em sua peça vestibular como em sua peça recursal, conforme já bem observado pelo juízo primevo, não consta no contrato a referida cobrança.

6)
Pela análise do item VI do contrato entabulado entre as partes, verifica-se que no caso de inadimplência haverá incidência de juros remuneratórios (item F.4), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% do valor do débito. Como já bem observado pelo juízo
a quo,
considerando que não há a cobrança de comissão de permanência, é plenamente possível a cumulação dos juros remuneratórios, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%. Além disso, também restou acertada a análise do juízo de origem ao consignar que a multa está no patamar previsto no CDC, considerando os termos do art. 52, § 1º, do mencionado diploma legal. Assim, não merece reparos a sentença guerreada, porquanto inexistem abusividades quanto aos juros remuneratórios e moratórios, bem como a regularidade da multa pactuada, estando dentro dos limites previstos no Código de Defesa do Consumidor.

7) Recurso do requerido parcialmente conhecido e desprovido. Recurso do requerente conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso da parte requerida, e, nesta parte, negar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relatora. Outrossim, conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de apelação cível interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
(ID nº 5552237) e por
ALESSANDRO DE OLIVEIRA NASCIMENTO FILHO
(ID nº 5552241) com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da “Ação Declaratória de Ilegalidade da Taxa de Avaliação e outras Taxas/Tarifas Contratuais cumulada com Pedido Revisional de Juros da Dívida de Financiamento cumulada com Pedido de Repetição de Indébito Cumulada com Indenização por Danos Morais”
movida por ALESSANDRO DE OLIVEIRA NASCIMENTO FILHO em face ITAUCARD FINANCEIRA,
julgou parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a abusividade do valor cobrado a título de “tarifa de avaliação de bem”, no montante de R$ 460,00, determinando, por conseguinte, o ressarcimento do valor, com juros da citação e correção monetária do desembolso. Por fim, ante a sucumbência mínima do requerido, condenou o autor ao pagamento de custas e honorários no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o
BANCO ITAUCARD S.A.
alega, em síntese, que:
(i)
“não existe nos autos comprovação objetiva quanto à abusividade nos valores cobrados pelo réu em comparação com os parâmetros de mercado, tampouco evidências que denotem o desalinhamento de procedimento ou prática abusiva realizada pelo requerido”;
(ii)
“ A previsão clara e expressa no contrato do custo efetivo total - CET da operação (que contempla todos os encargos remuneratórios do contrato, o imposto sobre operações financeiras – IOF, bem como as tarifas e eventuais ressarcimentos de serviços de terceiros), permitiu à parte autora, no momento da contratação, comparar as condições do contrato firmado com as de outras instituições financeiras do mercado e optar pela mais conveniente, restando demonstrado que a operação realizada cumpriu todas as determinações legais aplicáveis, não sendo irregular ou abusiva, reiterando o Réu os termos da defesa apresentada, devendo a ação ser julgada totalmente improcedente”;
(iii)
“houve a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem pelo banco apelante com devida liberação do financiamento, inexistindo prova no sentido contrário”. Assim, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes, condenando a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência e despesas processuais.

Por sua vez,
ALESSANDRO DE OLIVEIRA NASCIMENTO FILHO
alega, em epítome, que:
(i)
“depois de quitadas as contraprestações o autor pagou somente a título de juros o valor de R$46.663,04”;
(ii)
“O autor não reclama o método de cálculo de juros compostos a ser aplicado ao contrato de financiamento, mas sim da abusividade da taxa de juros uma vez que se aplicando a taxa média do mercado se tem a taxa de juros de 1,6945%”;
(iii)
“a repetição de indébito em favor do consumidor, que deverá receber a quantia correspondente em dobro, conforme preceitua o artigo 42, parágrafo único do CDC, acrescida da devida atualização monetária e juros legais”;
(iv)
“Apesar do julgado pelo Superior Tribunal de Justiça que diz claramente que após 30 de abril de 2008 é considerada ilegal a taxa de abertura de crédito por ausência de previsão legal, a empresa ré cobrou do autor os valores: Tarifa de Avaliação do Bem de R$460,00 + de Tarifa de Registro de Contrato de R$268,71 + Tarifa de Seguro Prestamista de R$471,93, totalizando R$1.200,64”;
(v)
“A abusividade do contrato de financiamento é que a taxa de juros mensal de ,18%, e 29,48% ao ano, é muito alta se comparada com a taxa de juros da média do mercado que segundo o site do Banco Central do Brasil”. Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença para que os seus pedidos constantes na inicial sejam julgados procedentes, com a consequente condenação da parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO ITAUCARD S.A.
no ID nº 5552245, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

Apesar de ter sido devidamente intimado,
ALESSANDRO DE OLIVEIRA NASCIMENTO FILHO
não apresentou contrarrazões ao recurso interposto pela parte requerida.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO - Preliminar de não conhecimento do recurso interposto

pelo BANCO ITAUCARD S.A. por ausência parcial

de interesse recursal e dialeticidade recursal

(suscitada ex officio)

Suscito, de ofício, preliminar de não conhecimento de parte do recurso interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.A
, no tocante à insurgência recursal relativo ao custo efetivo total - CET da operação”.

Pois bem, entendo que, neste ponto, o recurso não merece ser conhecido, ante a ausência de dialeticidade e de interesse recursal. Isso porque, o banco apelante restou sucumbente apenas em relação à tarifa de avaliação do bem, porquanto apenas esta fora declarada pelo juízo
a quo
como sendo ilegal.

A propósito do tema, retira-se das lições de Fredie Didier Júnior:

Princípio da dialeticidade. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético (Curso de direito processual civil. 7 ed. Salvador: Jus Podivm, 2009. v. 3, p. 62).

Ainda, para complementar o estudo, Araken de Assis ensina:

O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (error in iudicando), o vício de procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico que enseja declaração do provimento. A motivação do recurso delimita a matéria impugnada (art. 515, caput). É essencial, portanto, à predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo. Por outro lado, a falta de motivação prejudica o contraditório: desconhecendo as razões do recorrente, o recorrido não pode se opor eficazmente à pretensão recursal (Manual dos recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 98).

O recurso, portanto, não merece ser parcialmente conhecido pela ausência de dialeticidade e também pela falta de interesse recursal.

Assim, deve ser conhecido o recurso apenas quanto à insurgência em relação à tarifa de avaliação do bem, não conhecendo do recurso nos demais pontos.

É como voto.

VOTO - Preliminar de não conhecimento do recurso interposto por ALESSANDRO DE OLIVEIRA NASCIMENTO FILHO

por ausência dialeticidade recursal

(suscitada em contrarrazões por BANCO ITAUCARD S.A.)

Como relatado, o requerido/apelante BANCO ITAUCARD S.A. suscitou, em contrarrazões, a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade, uma vez que a recorrente não apresenta suficiente impugnação aos termos da r. sentença recorrida.

Quanto ao ponto, é cediço que “este Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reapreciação do ato impugnado” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199000125, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO - Mérito

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
(ID nº 5552237) e por
ALESSANDRO DE OLIVEIRA NASCIMENTO FILHO
(ID nº 5552241) com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da “Ação Declaratória de Ilegalidade da Taxa de Avaliação e outras Taxas/Tarifas Contratuais cumulada com Pedido Revisional de Juros da Dívida de Financiamento cumulada com Pedido de Repetição de Indébito Cumulada com Indenização por Danos Morais”
movida por ALESSANDRO DE OLIVEIRA NASCIMENTO FILHO em face ITAUCARD FINANCEIRA,
julgou parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a abusividade do valor cobrado a título de “tarifa de avaliação de bem”, no montante de R$ 460,00, determinando, por conseguinte, o ressarcimento do valor, com juros da citação e correção monetária do desembolso. Por fim, ante a sucumbência mínima do requerido, condenou o autor ao pagamento de custas e honorários no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

Em sua peça preambular, ALESSANDRO DE OLIVEIRA NASCIMENTO FILHO aduziu, em resumo, que: (1) “celebrou no dia 23 de dezembro de 2015 com o réu ITAUCARD FINANCEIRA um contrato de financiamento bancário para a aquisição de um veículo Ford FUSION 2007/2007”; (2) “O valor do veículo era R$ 28.900,00 e o autor deu R$10.000,00, de entrada, diante disso, o saldo que deveria ser financiado é de R$18.900,00, o financiamento foi parcelado em 48 parcelas mensais, no valor de R$762,98 com taxa ao mês de 2,57%, e 35,59% ao ano, sendo que até o momento o autor pagou 48 parcelas dando um valor total de R$36.623,04”; (3) “depois de quitadas as contraprestações o autor pagou somente a título de juros o valor de R$46.663,04’; (4) “além dos juros abusivos, foi incluído também os valores indevidos de Tarifa de Avaliação do Bem de R$460,00 + de Tarifa de Registro de Contrato de R$268,71 + Tarifa de Seguro Prestamista de R$471,93, totalizando R$1.200,64”.

Diante disso, o autor requereu
(i)
a anulação das “...cláusulas contratuais abusivas e revisar o contrato de financiamento de veículo no caso concreto para que seja aplicada a taxa de juros revisada de 1,572% e não mais de 2,57% ao mês ou 35,59% ao ano, pactuado pelas partes, impondo a ré a aceitar considerando a primeira hipótese, ou seja, que seja aplicado a taxa média de juros do mercado conforme o site do Banco Central do Brasil: https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores, que define a taxa média anual de juros do mercado é de 22,34% ao ano ou de 1,6945% ao mês, o valor das prestações é de R$ 548,32, e não mais de 2,57% ao mês ou 35,59% ao ano”;
(ii)
declaração de ilegalidade da taxa de juros;
(iii)
declaração ilegalidade e reconhecida a má-fé da ré à cobrança da Taxa de Abertura de Crédito, Tarifa de Avaliação do Bem de R$460,00, de Tarifa de Registro de Contrato de R$268,71, Tarifa de Seguro Prestamista de R$471,93, devendo tais valores serem ressarcidos em dobro (repetição de indébito);
(iv)
repetição de indébito, das parcelas pagas pelo autor, a ser apurado na fase de liquidação de sentença, ou da diferença em que o autor pagou e o que ele deveria realmente pagar com a revisão do contrato de financiamento de veículo;
(v)
“A procedência da presente ação, para que autorize a REVISÃO DAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS, mediante a verificação e a apuração minuciosa dos excessos contratuais; tais como juros moratórios, cobranças esdrúxulas, correção monetária, etc., a declaração de nulidade das cláusulas abusivas e excessivamente onenoras, a limitação constitucional dos juros ao patamar de 12% ao ano; e a ilegalidade no tange ao exasperado percentual para apuração da correção monetária, calculados com cumulação do tipo capitalização de juros”;
(vi)
a condenação por danos morais da Ré num quantum indenizatório de 10 (dez) salários mínimos.

Após ter sido devidamente citado, o banco requerido apresentou contestação no ID nº 5552170, apresentando preliminar de inépcia da inicial e impugnação à assistência judiciária gratuita. No mérito, refutou as alegações autorais, defendendo a legalidade da cobrança de tarifas e serviços, bem como a legalidade da cobrança dos juros compensatórios/remuneratórios.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença, conforme já relatado, julgando parcialmente procedente a pretensão autoral tão somente para declarar a abusividade do valor cobrado a título de “tarifa de avaliação de bem”, no montante de R$ 460,00, determinando, por conseguinte, o ressarcimento do valor, com juros da citação e correção monetária do desembolso.

Irresignado, o
BANCO ITAUCARD S.A.
alega, em síntese, que:
(i)
“não existe nos autos comprovação objetiva quanto à abusividade nos valores cobrados pelo réu em comparação com os parâmetros de mercado, tampouco evidências que denotem o desalinhamento de procedimento ou prática abusiva realizada pelo requerido”;
(ii)
“ A previsão clara e expressa no contrato do custo efetivo total - CET da operação (que contempla todos os encargos remuneratórios do contrato, o imposto sobre operações financeiras – IOF, bem como as tarifas e eventuais ressarcimentos de serviços de terceiros), permitiu à parte autora, no momento da contratação, comparar as condições do contrato firmado com as de outras instituições financeiras do mercado e optar pela mais conveniente, restando demonstrado que a operação realizada cumpriu todas as determinações legais aplicáveis, não sendo irregular ou abusiva, reiterando o Réu os termos da defesa apresentada, devendo a ação ser julgada totalmente improcedente”;
(iii)
“houve a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem pelo banco apelante com devida liberação do financiamento, inexistindo prova no sentido contrário”. Assim, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes, condenando a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência e despesas processuais.

Por sua vez,
ALESSANDRO DE OLIVEIRA NASCIMENTO FILHO
alega, em epítome, que:
(i)
“depois de quitadas as contraprestações o autor pagou somente a título de juros o valor de R$46.663,04”;
(ii)
“O autor não reclama o método de cálculo de juros compostos a ser aplicado ao contrato de financiamento, mas sim da abusividade da taxa de juros uma vez que se aplicando a taxa média do mercado se tem a taxa de juros de 1,6945%”;
(iii)
“a repetição de indébito em favor do consumidor, que deverá receber a quantia correspondente em dobro, conforme preceitua o artigo 42, parágrafo único do CDC, acrescida da devida atualização monetária e juros legais”;
(iv)
“Apesar do julgado pelo Superior Tribunal de Justiça que diz claramente que após 30 de abril de 2008 é considerada ilegal a taxa de abertura de crédito por ausência de previsão legal, a empresa ré cobrou do autor os valores: Tarifa de Avaliação do Bem de R$460,00 + de Tarifa de Registro de Contrato de R$268,71 + Tarifa de Seguro Prestamista de R$471,93, totalizando R$1.200,64”;
(v)
“A abusividade do contrato de financiamento é que a taxa de juros mensal de ,18%, e 29,48% ao ano, é muito alta se comparada com a taxa de juros da média do mercado que segundo o site do Banco Central do Brasil”. Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença para que os seus pedidos constantes na inicial sejam julgados procedentes, com a consequente condenação da parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO ITAUCARD S.A.
no ID nº 5552245, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

Apesar de ter sido devidamente intimado,
ALESSANDRO DE OLIVEIRA NASCIMENTO FILHO
não apresentou contrarrazões ao recurso interposto pela parte requerida.

Pois bem.

Passo à análise dos recursos de forma conjunta, avaliando pormenorizadamente cada uma das taxas/tarifas apontadas pela parte autora como ilegais/abusivas, bem como da alegação de abusividade quanto aos juros.

1) TARIFA DE REGISTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM

No tocante a
tarifa de registro de contrato e de avaliação do bem
, por ocasião do julgamento do Resp 1.578.553/SP, o STJ firmou o entendimento de que a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato é permitida, ressalvada a possível abusividade da cobrança em caso de serviço não efetivamente prestado pelo banco e, também, ressalvada a possibilidade de controle judicial da possível onerosidade excessiva no caso concreto.

A efetiva prestação com relação à
avaliação do bem
não restou comprovada nos autos.
Conforme já consignado pelo juízo primevo, “o documento apresentado na contestação, evento 11195692 [ID nº 5552173], sequer demonstra o valor da avaliação e do serviço a ser ressarcido a terceiro em benefício do consumidor”.

Todavia, quanto à
tarifa de registro do contrato
,
verifica-se que o banco requerido juntou a devida anotação do gravame no ID nº 5552172, não restando evidenciada a abusividade com relação à cobrança da respectiva tarifa.

2) TARIFA DE SEGURO PRESTAMISTA

No item B.6 do contrato do instrumento contratual constou a opção do consumidor pela contratação de seguro prestamista, com prêmio no valor de R$ 471,93.

É essa contratação que a parte autora reputa ilegal. E razão lhe assiste,
data venia,
do entendimento esposado pelo ilustre magistrado “a quo”.

A forma como prevista na avença, entre várias outras cláusulas, como mera tarifa, demonstrou abusividade do pacto.

Sequer há juntada da apólice nos autos, tampouco há o anexo com as condições contratuais do seguro. Não poderia o consumidor, assim, analisar previamente as condições da contratação, nem optar por preferir outra seguradora.

Ou seja, na hipótese, o seguro foi cobrado como se tratasse de mais uma tarifa bancária, um mero item no quadro de tarifas do contrato objeto da lide.

Em mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Há muito resta pacífico o entendimento de que não importa em ilegalidade a cobrança de juros capitalizados, desde que prevista em contrato, sendo suficiente para permitir sua cobrança previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Sumula do STJ. II - O contrato firmado entre o Apelante e a Recorrida, é claro e expresso quanto a cobrança de juros capitalizados, como resta textualmente descrito nos itens “F” e “G”, da cédula de crédito bancário. III - A adoção do sistema de amortização denominado Tabela Price somente se revela ilegal nas hipóteses em que fica suficientemente demonstrada a existência de amortização negativa, situação que não restou delineada, porquanto mesmo sequer debatida, nos autos.
IV - O seguro cobrado junto ao financiamento contratado materializa manifesta “venda casada”, na medida em que imposto ao Contratante de modo a não lhe permitir concluir o negócio sem a aquisição do seguro, que vem embutido nas cláusulas contratuais, não lhe sendo, tampouco, permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro, eis que limitada à seguradora do próprio Banco Apelante. Tema 972.
V - No que diz respeito a restituição em dobro do indébito, o Superior Tribunal de Justiça quebrou os paradigmas então vigorantes em sua jurisprudência a respeito da restituição em dobro prevista no art. 42, do CDC, quando a Corte Especial, no julgamento de Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 664.888, assentou o entendimento de que é desnecessária a demonstração do elemento volitivo (má-fé) para que o consumidor seja ressarcido em dobro pelo fornecedor, bastando, para tanto, a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, o que não restou caracterizado no caso tem tela. VI - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 0001673-18.2019.8.08.0049, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data do Julgamento: 18/09/2023)

Também sobre este tema o STJ firmou entendimento em recurso repetitivo representativo da controvérsia, deixando assente que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada.” (Tema nº 972).

Assim, o seguro, tal como previsto, denota venda casada, de modo
merece acolhida a insurgência recursal da parte autora, acolhendo-se, por conseguinte, o pedido de reconhecimento de abusividade da cobrança do seguro prestamista, impondo-se a restituição em dobro e atualizada dos valores cobrados a tal.

3) TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO

Em que pese a parte autora ter apresentado insurgência quanto à suposta cobrança de taxa de abertura de crédito tanto em sua peça vestibular como em sua peça recursal,
conforme já bem observado pelo juízo primevo
, não consta no contrato a referida cobrança.

Portanto,
não há interesse processual em relação a tal pedido.

4) DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS E MULTA

In casu,
pela análise do item VI do contrato entabulado entre as partes, verifica-se que no caso de inadimplência haverá incidência de juros remuneratórios (item F.4), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% do valor do débito.

Como já bem observado pelo juízo
a quo,
considerando que não há a cobrança de comissão de permanência, é plenamente possível a cumulação dos juros remuneratórios, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%.

Além disso, também restou acertada a análise do juízo de origem ao consignar que a multa está no patamar previsto no CDC, considerando os termos do art. 52, § 1º, do mencionado diploma legal.

Assim,
não entendo merecer reparos a sentença guerreada, porquanto inexistem abusividades quanto aos juros remuneratórios e moratórios, bem como a regularidade da multa pactuada, estando dentro dos limites previstos no Código de Defesa do Consumidor.

5) DA CAPITALIZAÇÃO

Alega a parte autora, em seu recurso, em síntese, que os juros vêm sendo cobrados de forma abusiva, pois superam a média do mercado divulgada pelo Banco Central.

Todavia, o próprio requerente afirma que “que não reclama do método de cálculo de juros compostos a ser aplicado no contrato de financiamento, mas sim da abusividade da taxa de juros...”.

Nessa linha, de forma acertada, o juízo de origem deixou de analisar a capitalização, porquanto inexistente qualquer pedido quanto ao tema, em respeito ao princípio da adstrição.

Por derradeiro, registra-se que a insurgência da parte autora quanto à alegação de abusividade da taxa de juros fora devidamente analisada pelo juízo
a quo
e reapreciada no tópico anterior.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
dos recurso de apelação cível interposto por por
BANCO ITAUCARD S.A.
(ID nº 5552237) e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO; CONHEÇO
do recurso interposto por
ALESSANDRO DE OLIVEIRA NASCIMENTO FILHO
(ID nº 5552241) e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para
acolher
,
além do pedido de declaração de abusividade do valor cobrado a título de “tarifa de avaliação de bem” já acolhido na origem
,
o pedido de reconhecimento de abusividade da cobrança do seguro prestamista
, impondo-se a restituição em dobro e atualizada dos valores cobrados a tal, mantendo
in totum
os demais termos da sentença objurgada.

Em que pese o provimento parcial do recurso da parte autora, remanesce a sucumbência mínima do requerido, motivo pelo qual mantenho os ônus sucumbenciais tal qual definidos na sentença.

Por fim, não obstante ao desprovimento do recurso interposto pelo Banco Requerido, deixo de fixar os honorários recursais, porquanto não fixados em primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar